Tribunal: TJBA
Processo: 8021390-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021390-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON ALVES DIAS e outros Advogado(s): JOSE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: GISELIA BOMFIM SANTOS SAMPAIO Advogado(s):JULIANY CAMILLA SANTOS SAMPAIO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUINHÃO DE HERDEIRA INCAPAZ. DIVERGÊNCIA DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pagamento de R$ 8.195,33 à herdeira incapaz, com atualização monetária e juros moratórios, nos termos da manifestação acolhida pelo Ministério Público. 2. O agravante alega que o valor não reflete adequadamente o quinhão da herdeira, divergindo da avaliação judicial do imóvel, estimado em R$ 150.000,00. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 8.195,33 corresponde de forma justa e proporcional ao quinhão da herdeira incapaz, à luz da avaliação do imóvel e da proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico às pessoas incapazes. III. Razões de decidir: 4. Verifica-se significativa discrepância entre o valor homologado e o valor apurado com base na avaliação judicial atualizada monetariamente (R$ 139.795,29), sem fundamentação técnica suficiente para justificar a diferença. 5. A proteção legal conferida aos incapazes impõe análise rigorosa da proporcionalidade e legalidade dos valores homologados, especialmente diante do passivo de quase trinta anos sem pagamento da cota-parte. 6. A ausência de metodologia clara para apuração do valor devido compromete a integridade do direito sucessório da herdeira incapaz. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Na partilha de bens em inventário, o quinhão de herdeira incapaz deve ser apurado com base em avaliação judicial atualizada, acompanhada de fundamentação técnica idônea. 2. A homologação de valor substancialmente inferior, sem justificativa adequada, viola o regime jurídico de proteção ao incapaz. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8021390-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANDERSON ALVES DIAS, na qualidade de curador de sua genitora, SANDRA SANTOS ALVES e Agravado GISELIA BOMFIM SANTOS SAMPAIO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23